Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-73.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSINATURA ELETRÔNICA DA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDICÍOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta em desfavor de sentença que indeferiu a inicial da Ação Declaratória, sob o fundamento de não atendimento integral das determinações de emenda à inicial, outrora ordenadas pelo juízo.
2. A respectiva legislação de regência admite que a assinatura do emitente da procuração (art. 105, § 1o, do CPC) seja efetivada por meio eletrônico, condicionada à garantia da identificação inequívoca do respectivo signatário.
3. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 instituiu “a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.
3.1. Não obstante, segundo aludida norma legal, não há óbice para “a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (artigo 10, § 2o).
4. A juntada de título com assinatura digital que não cumpre às determinações contidas no art. artigo 1o, §2o, III, “a” e “b”, da Lei 11.419/2006, não atende a ordem de emenda à inicial.
5. Na hipótese, é inviável a confirmação da autenticidade da assinatura eletrônica aposta nos documentos que embasam a presente ação, revelando-se acertado o julgado que indeferiu a petição inicial.
6. Assim, uma vez certificado que a parte autora, após devidamente intimada, por duas vezes, não providenciou o fiel e integral atendimento da determinação judicial de emenda, impõe-se a manutenção da r. sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem exame do mérito.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.